Tribunal: TJMT
Processo: 0016896-77.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016896-77.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO GOMES DE SOUZA - CPF: 488.801.911-87 (APELANTE), JOSE DIVINO DA SILVA - CPF: 568.765.801-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – GRAVE AMEAÇA, COAÇÃO OU SITUAÇÃO DE RISCO – NÃO DEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE INSEGURANÇA SOCIAL E PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO JUSTIFICAM – ARESTOS DO TJMT E TJPR
– RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa é imprescindível que os apelantes demonstrem a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019).

“
Não se verifica a incidência da excludente de culpabilidade da
inexigibilidade
de conduta diversa no caso em que o agente adquire e
porta

arma
de
fogo
para promover sua autodefesa, pois a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003
” (TJMT, N.U 0001915-20.2013.8.11.0108).

“A alegação da ocorrência da exclusão da culpabilidade da
inexigibilidade
de conduta diversa não pode ser acolhida se não há qualquer evidencia nos autos de que a acusada tenha sido ameaçada de forma grave. Se tal situação estivesse ocorrendo, deveria ter procurado auxilio junto às autoridades e buscado proteção de forma legal. Caso dos autos em que a ré agiu de acordo com sua vontade e estava consciente da ilicitude, [...] não tendo sido as hipotéticas ameaças minimamente demonstradas.”
(TJPR, AP N.U 0005997-51.2021.8.16.0019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016896-77.2017.8.11.0055 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

JAIRO GOMES DE SOUZA

JOSE DIVINO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo JAIRO GOMES DE SOUZA e JOSE DIVINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal (Código 250312), que os condenou pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direito - art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 86434480).

Os apelantes alegam que
“a conduta [...]de portarem armas/munições se dava pela necessidade de proteção de sua segurança pessoal e de sua família”
, a justificar o reconhecimento da
“inexigibilidade de conduta diversa”
.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos (ID 115176661).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo
desprovimento do apelo (ID 119847978).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição dos apelantes em razão da inexigibilidade de conduta diversa – Pleito improcedente – Não pode o cidadão se valer do argumento da defesa pessoal para legitimar o direito de portar arma de fogo sem o devido registro, o que vem de encontro ao desarmamento visado pela Lei 10.826/2003 – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 121263963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 18 de maio de 2017, por volta das 11h3Omin, em uma estrada vicinal que dá acesso ao município de Santo Afonso, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados JAIR° GOMES DE SOUZA e JOSÉ DIVINO DA SILVA, com consciência e vontade, portavam e transportavam conjuntamente armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em uma espingarda calibre .22, marca Rossi, n.° de série 048648, desmontada, uma arma artesanal semilonga, sem calibre, marca ou numeração definidas, 07 (sete) munições calibre 22, 10 (dez) munições calibre .36 e 03 (três) munições calibre .28, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JAIRO GOMES DE SOUZA e JOSÉ DIVINO DA SILVA como incursos nas disposições do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003”
(José Jonas Sguarezi Junior – promotor de Justiça – ID 115176621).

O Juízo singular condenou o apelante e dosou as penas com a seguinte fundamentação:

“ Primeiramente, RECHAÇO a tese defensiva de absolvição dos réus, em razão da inexigibilidade de conduta diversa, argumentando que os mesmos estavam indo para a zona rural, onde não havia sinal de telefone, tampouco guarita de polícia próxima, eis que acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, decidiu:[...].

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pelas declarações das testemunhas PM Malton Soares e PM Lauro Silva Borges que, em Juízo, narraram de forma harmônica e com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, corroborando assim, a confissão judicial dos réus Jairo Gomes de Souza e José Divino da Silva.”

Diante disso, corroborando com as declarações dos policiais militares e com as confissões judiciais dos acusados, temos o auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão e laudo pericial, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça [...].

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 12/14 do ID no 53322582, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho os réus Jairo Gomes de Souza e José Divino da Silva, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/03.

[...] RÉU JAIRO GOMES DE SOUZA

[...] Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em dois (02) anos de reclusão. Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, sendo que FIXO o valor do diamulta em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (18/05/2017), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modifica-la. Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

RÉU JOSÉ DIVINO DA SILVA

Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em dois (02) anos reclusão e dez (10) dias-multa, sendo que FIXO o valor do diamulta em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (18/05/2017), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificála. A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2o, alínea “c” do Código Penal. Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.
(Anna Paula Gomes De Freitas, juiz de Direito – ID 115176647)

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 115176621), Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo no 600.2.03.2017.006856-01 (ID 115176621), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Malton Soares, policial militar (ID
115176621), Lauro Leandro Silva Borges, policial militar
(ID
115176621)
e os apelantes (ID’s
98990955/98990956
).

Em Juízo, foram ouvidos Malton Soares,

Lauro Leandro Silva Borges, bem como
procedeu-se o interrogatório dos apelantes (Relatório de mídias – ID
115176644
).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
José Divino [apelante] informou, à autoridade Policial e em Juízo, que
“foram abordados pela polícia e que estava levando a arma de fogo calibre .22, de sua propriedade, desmontada na cintura e o Jairo estava com a outra arma e com as munições no colo, estando todas dentro de um saco; que estavam a caminho do sítio de Jairo, local distante das guarnições policiais”
;

- Jairo Gomes de Souza asseverou, no inquérito policial e na fase judicial, que
“no dia dos fatos estavam indo para o sítio, tendo parado na entrada do canavial para urinar, momento em que a polícia os abordou e perguntou se estavam com armas. Informou que uma arma era do interrogando e a outra do José Divino, sendo que ele estava dirigindo, com a metade da arma na cintura, enquanto o interrogando segurava a sacola com a outra arma de fogo. Disse que tinha a arma de fogo para se proteger, eis que no sítio residia somente ele, sua esposa e sua filha de doze (12 ) anos de idade”
.

Pois bem.

As declarações dos apelantes, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que estavam transportando uma espingarda calibre .22 e uma
“artesanal semilonga”
e 20 (vinte) munições de diversos calibres [.22, .36 e .28].

A alegação de porte de arma de fogo para segurança pessoal não está fundada em
situações de risco, coação ou grave ameaça.

Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa é imprescindível que os apelantes demonstrem a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.6.2020). Em outras palavras,
“não se verifica a incidência da excludente de culpabilidade da
inexigibilidade
de conduta diversa no caso em que o agente adquire e
porta

arma
de
fogo
para promover sua autodefesa, pois a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003”
(TJMT, N.U 0001915-20.2013.8.11.0108, Relator: Des. Paulo da Cunha – 16.12.2021).

Em situação semelhante, colhe-se julgado do c. TJPR:

“
A alegação da ocorrência da exclusão da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa não pode ser acolhida se não há qualquer evidencia nos autos de que a acusada tenha sido ameaçada de forma grave. Se tal situação estivesse ocorrendo, deveria ter procurado auxilio junto às autoridades e buscado proteção de forma legal. Caso dos autos em que a ré agiu de acordo com sua vontade e estava consciente da ilicitude, [...] não tendo sido as hipotéticas ameaças minimamente demonstradas.
”
(AP N.U 0005997-51.2021.8.16.0019 – Relator: Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca – 10.8.2021)

Logo, a condenação dos apelantes por porte de arma de fogo de uso permitido devem ser mantidas.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022